Tribunal: STF
Processo: SS 5722
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na suspensão de segurança. Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente. Reajuste de verba remuneratória. Ausência de lei específica. Risco de grave lesão à ordem e economia públicas. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de suspensão de segurança de acórdão que determinou o recálculo dos subsídios de Auditores Fiscais do Estado de Santa Catarina, em razão do acréscimo da “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” referente aos resultados do exercício de 2021. 



    2. A decisão impugnada identificou a existência de grave risco à ordem e economia públicas e a plausibilidade da tese alegada pelo Estado de Santa Catarina.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    4. Em juízo mínimo de probabilidade, próprio das medidas de contracautela, é possível verificar a plausibilidade da tese alegada, uma vez que a verba intitulada “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” não se enquadra como bônus de eficiência, mas sim como mecanismo de reajuste automático atrelado ao aumento da arrecadação estadual. Assim, ocorre aparente violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, que exige a edição de lei específica para a instituição de reajustes de servidores públicos.



    5. O risco de lesão à economia pública e o efeito multiplicador da controvérsia restaram demonstrados, considerando-se a existência de mandado de segurança coletivo que discute a questão para toda a carreira de auditores fiscais, com impacto financeiro estimado em cerca de R$ 50 milhões anuais.



    6. A natureza alimentar das verbas impugnadas dificulta a restituição dos valores em caso de reversão do julgado, justificando a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado da demanda.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.